Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A SEU ALCANCE. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS A SISTEMAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
2. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para o encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário.
3. Em que pese o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize pesquisas e consultas junto aos sistemas conveniados implica, na realidade, a transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário, que, em observância ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais, viando ao atendimento de interesses eminentemente privados.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.